Tribunal: CARF
Processo: 11080.723821/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723821/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.045 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METROPLAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação
de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser
reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática de repercussão geral.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
AFASTAMENTO.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
Contudo, afasta-se a atuação decorrente dos serviços prestados por cooperados
mediante a respectiva cooperativa de trabalho, igualmente ao decidido acerca
do crédito tributário correspondente à respectiva obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723821/2013-14
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723821/2013-14

Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente à contribuição patronal incidente sobre pagamentos
efetuados a cooperado por meio da respectiva cooperativa de trabalho, bem como aquela
decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP com dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-68).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 16-59.192- proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 514 a 520):
[...]
O Relatório Fiscal apresenta, em síntese, as seguintes informações:
O crédito previdenciário constituído refere-se à contribuição de quinze por cento sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme
disposto no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91.
No período da constituição do crédito, 01/2009 a 12/2010, conforme se verifica nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP entregues e exportadas para o sistema GFIPWEB, não houve
a informação de pagamentos a cooperativas de trabalho e nem o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre estes pagamentos, apenas há
recolhimento de Guias da Previdência Social – GPS de código 2100, referentes à
contribuição previdenciária sobre o pagamento de segurados constantes das folhas de
pagamento de salário.
Constituição do crédito da obrigação principal
Foi emitido o Auto de Infração Debcad no 51.010.546-7, de contribuições da empresa
– 15% sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho.
As bases de cálculo e as contribuições foram lançadas em levantamentos, com o
objetivo de demonstrar de forma clara a origem do crédito constituído, conforme
descrição a seguir:
[...]
Levantamento CM – Pagamento à Cooperativa de Trabalho Unimed -
contribuições apuradas conforme notas fiscais/faturas de serviços emitidas para
Associação dos Servidores da Metropan - ASM, no período de 01/2009 a 12/2010,
não declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723821/2013-14

e Informações à Previdência Social -GFIP. Este levantamento destina-se ao lançamento
da base de cálculo da contribuição previdenciária, referente a fato gerador da obrigação
previdenciária, com base na discriminação do valor do Ato Principal + SOS nas notas
fiscais/faturas de serviço emitidas pela contratada Unimed Sociedade Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda - CNPJ 87.096.616/0001-96, que efetivamente são os repasses
aos cooperados, conforme consta no parágrafo único da cláusula 44 do contrato básico
de prestação de serviço Plano Ambulatorial/Hospitalar Contrato Coletivo por Adesão
Contrato de Assistência à Saúde Hospitalização, Pronto Atendimento Consultas
Médicas e Exames Solicitados/ Prestados por Médicos Associados - Plano PCGN2B N°
7113 Registro M.S. 704729/99-l, N° 3, 7114 Registro M.S. 704731/99-2 e Plano
PCGB1B N° 7115 Registro M.S. 704733/99-9, datados de 01/08/1999:
Levantamento CD - Pagamento à Cooperativa de Trabalho Uniodonto: A base de
cálculo do fato gerador relativo às notas fiscais/faturas emitidas pela Uniodonto
Cooperativa de Trabalho Odontológico, CNPJ 88.938.089/0001-82, em face de não
haver discriminação dos serviços dos cooperados, foi utilizado 60% do valor bruto da
nota fiscal/fatura de serviços conforme prevê a Instrução Normativa SRP n° 03/2005,
art. 292 e posteriormente na Instrução Normativa RFB n° 971/2009, art. 220.
Esta fiscalização utilizou-se de planilha Excel disponibilizada pelo contribuinte,
discriminando: por data de emissão; por competência; por valor dos serviços prestados
pelas cooperativas de trabalho Anexos I e II, de cópias das notas fiscais emitidas e pagas
conforme contabilizados em Livros Diários n° 23 e 24 de sua contabilidade.
Na competência em que ocorreu omissão de recolhimento e de informação da
contribuição na GFIP - que impliquem redução da contribuição previdenciária declarada
a partir da Lei n° 11.941/09, a penalidade a ser aplicada é a multa de ofício estabelecida
pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 (75%).
Constituição do crédito da obrigação acessória:
Foi emitido o Auto de Infração Debcad no 51.040.547-5 - CFL 34, por deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
as contribuições da empresa devidas sobre pagamento de cooperativas de trabalho.
Da Infração: O Contribuinte não contabilizou em contas específicas de Custos e/ou
Despesas da Associação, os encargos de Previdência Social devidos pela empresa sobre
pagamentos de cooperativas de trabalho e contabilizou em contas de Ativo (Caixa;
Associados) e Passivo (Unimed e Uniodonto), no exercício de 2009 e a partir de 2010
contabilizou o INSS a débito de Associados em conta de Ativo e a crédito Passivo -
Encargos Sociais a Pagar relativo as obrigações devidas pela empresa em decorrência
do pagamento à Cooperativa de Trabalho pelos serviços que lhes foram prestados pelos
seus cooperados conforme Livros Diários n° 23 e 24 de 2009 e 2010 registrados no Io
Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas - serviço de registros de Porto Alegre.
Da Multa Aplicada: O valor da multa prevista conforme Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "a" e art. 373, é de R$ 17.173,58
(dezessete mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), atualizada pela
Portaria Interministerial MPS/MF N° 15 de 10 de janeiro de 2013, publicada no Diário
Oficial da União, em 11 de janeiro de 2013.
Considerações Finais
A empresa deixou de declarar em GFIP os pagamentos efetuados à cooperativa de
trabalho pelos serviços que lhe foram prestados pelos seus cooperados, bem como não
repassou à Previdência Social as contribuições devidas. Portanto, fica o contribuinte
cientificado que tal fato configura, em tese, ilícito penal, que será objeto de
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723821/2013-14

comunicação ao Ministério Público Federal para a eventual propositura de ação penal,
em relatório à parte.
As bases de cálculo, as contribuições e as alíquotas aplicadas encontram-se
especificadas, por código de levantamento e competência, no anexo Discriminativo do
Débito - DD.
Os créditos previdenciários ora lançados encontram-se fundamentados no anexo
Fundamentos Legais do Débito - FLD.
DAS IMPUGNAÇÕES
O contribuinte foi cientificado pessoalmente das autuações em 11/04/2013, e apresentou
impugnações tempestivas em 13/05/2013, acompanhadas de cópias dos seguintes
documentos: documento de identificação da procuradora, Procuração, Estatuto Social,
Atas, Editais de Convocação, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral,
Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos e Termo Aditivo, Contratos de
prestação de serviços celebrados com a Unimed Porto Alegre, e Aditamentos
Contratuais.
Alega, em síntese, que:
Fatos:
Apresenta uma síntese dos Autos de Infração e alega que não pode se resignar com a
integralidade do crédito que lhe está sendo exigido, pois os Autos de Infração
padecem de diversos vícios materiais que acarretam a sua nulidade, como a
seguir será exposto.
Da inexigibilidade da contribuição
Conforme comprovam as cópias dos contratos em anexo, a Impugnante contratou
sociedade cooperativa de serviços médicos (Unimed Porto Alegre - CNPJ
87.096.616/0001-96) e sociedade cooperativa de serviços odontológicos (Uniodonto -
CNPJ 88.938.089/0001-82) para atendimento de seus associados.
Como se verifica, a fiscalização lavrou o Auto de Infração que ora se rebate com
fundamento no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99.
Entretanto o referido dispositivo, que serviu de fundamento para a autuação fiscal foi
redigido de maneira incorreta, já que colide com as bases de cálculo elencadas pelo
artigo 195, inciso I, da Constituição Federal.
Transcreve o art. 154, inciso I, da Constituição Federal e alega que o artigo 22, inciso
IV da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, instituiu por meio de
lei ordinária, contribuição previdenciária exigida no percentual de 15% sobre o valor da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, sem que tal base de cálculo esteja prevista
nas hipóteses taxativamente arroladas no artigo 195, inciso I da CF/88.
Cabe referir que as cooperativas de serviços médicos ou odontológicos são pessoas
jurídicas e por esse motivo, o tomador do serviço, como no caso do Impugnante, não
mantém qualquer vínculo com as pessoas físicas dos cooperados (médicos e dentistas).
Assim, não lhes paga salários ou rendimentos porque efetua seus pagamentos às
cooperativas.
A assertiva acima referida pode ser facilmente constatada através da análise dos objetos
contratuais, firmados ente a Impugnante e as cooperativas, conforme se demonstra.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723821/2013-14

Transcreve cláusulas dos contratos celebrados com a Uniodonto – Cooperativa de
Trabalho Odontológico e Unimed Porto Alegre.
Assim, pela forma de contratação firmada, os médicos ou dentistas cooperados não
recebem diretamente da Impugnante, porque esta paga para as cooperativas que
repassam os valores para seus cooperados.
Além disso, as notas fiscais ou faturas emitidas pelas cooperativas pelas prestações de
serviços englobam outros valores além da remuneração pelos serviços médicos ou
odontológicos em si (tais como salários de seus próprios empregados, tributos, despesas
com seu custo operacional, material publicitário, etc).
Portanto, a contribuição social exigida sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pela
cooperativa vai muito além dos rendimentos do trabalho pagos a pessoas físicas.
Como se constata, não se configura a hipótese de incidência descrita na norma (artigo
195,1 da CF/88) que restringe a exigência da contribuição social a cargo do
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada sobre a folha de salários e
rendimentos do trabalho, pagos ou creditados à pessoa física prestadora de serviços.
As conclusões acima referidas foram levadas para o exame do Poder Judicial, as quais
serão apreciadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal face o ajuizamento de uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 2.594/DF) ajuizada pela Confederação
Nacional da Indústria.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 595.838
que discute a mesma matéria em exame na presente impugnação, reconheceu que a
questão constitucional suscitada apresenta repercussão geral o que também leva o
julgamento da matéria pelo Plenário da Corte.
Como se verifica, há grande possibilidade de que a contribuição ora exigida possa vir a
ser reconhecida como inconstitucional. E os argumentos acima demonstrados
fundamentam a posição da impugnante de impugnar a exigência da contribuição.
De outro norte, não pode o tomador de serviços ser mais onerado por contratar
cooperativa de serviços do que se fosse contratar uma sociedade prestadora de serviços
médicos e odontológicos. A indigitada exigência colide com os artigos 146, III, “c” e
174, parágrafo 2o, ambos da Constituição Federal que indicam um tratamento tributário
diferenciado ao ato cooperativo e prevê que a lei estimulará e apoiará o cooperativismo.
Ora, se o tomador de serviços passa a ser onerado com o percentual de 15% sobre o
valor bruto da nota fiscal emitida por cooperativa para financiar a seguridade social,
sem dúvida não está sendo protegida ou respeitada a sistemática cooperativista
conforme previsto em nossa Lei Maior, pois esse mesmo tomador de serviços evitará
contratar com cooperativas.
Assim, a Impugnante não concorda com a exigência que está sendo realizada pelo Auto
de Infração ora combatido já que está fundamentado em dispositivo legal que padece de
vícios materiais (base de cálculo que não está prevista nas hipóteses elencadas pelo
artigo 195, I da CF/88) e formal (sem haver relação entre a base de cálculo escolhida
pelo artigo. 22, IV, da Lei no 8.212/91 alterado pela Lei no 9.876/99 e a restrição
imposta pelo inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, verifica-se que foi
instituída uma nova fonte de custeio e que somente pode ser veiculada por lei
complementar - parágrafo 4o do mesmo artigo 195 da CF/88).
Por tudo isso, verifica-se que o crédito tributário objeto desta impugnação foi
indevidamente constituído, devendo ser desconstituída sua cobrança, eis que
manifestamente inexigível na sua integralidade.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723821/2013-14

Pedido
Diante do exposto, requer a Impugnante seja julgada procedente a presente impugnação
para seja desconstituída na integralidade o presente Auto de Infração pelos motivos
acima demonstrados.
Da inexigibilidade da multa por descumprimento de obrigação acessória
A impugnante está sendo multada em duplicidade pela mesma infração. Isso porque a
impugnante já sofreu imposição de multa de ofício no valor de R$ 99.705,09 exigida no
DEBCAD 51.010.546-7.
E ambas as multas se referem a mesma infração: deixar de recolher/informar as
contribuições que seriam devidas sobre pagamento de cooperativas de trabalho.
Entretanto, a multa sobre o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo, além de
injusta, é confiscatória, violando o inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal, já que
deixa de ser uma mera punição, passando a afetar o próprio patrimônio da
Associação/impugnante.
Além disso, não seria razoável exigir da Impugnante informar nas GFIPs os valores das
NF/Faturas de prestação de serviços emitidas por cooperativas, já que inexigível a
contribuição social prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
conferida pela Lei no 9.876/99.
Isso porque o art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99, instituiu por meio de lei ordinária, contribuição previdenciária em percentual
de 15% sobre o valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços emitida por
cooperativa, sem que tal base de cálculo esteja prevista nas hipóteses taxativamente
arroladas no artigo 195, inciso I, da CF/88.
Assim, sem haver relação entre a base de cálculo escolhida pelo artigo 22, IV, da Lei no
8.212/91, alterado pela Lei no 9.876/99 e a restrição imposta pelo inciso I do art. 195 da
Constituição Federal, verifica-se que foi instituída uma nova fonte de custeio e que
somente poderia ser veiculada por lei complementar – parágrafo 4o do art. 195 da
CF/88.
Portanto, não sendo exigível a contribuição em comento, também não pode ser exigida a
multa por descumprimento de obrigação acessória, devendo ser julgada procedente a
impugnação para ser anulado na totalidade o Auto de Infração Debcad no 51.010.547-5.
Pedido
Diante do exposto, requer a Impugnante seja anulado integralmente o Auto de Infração
ora combatido, já que: a) o Impugnante está sofrendo dupla exigência de multa pela
mesma infração; e b) a contribuição exigida pela fiscalização é inexigível pelos motivos
acima expostos.
(Destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 513 a 526):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723821/2013-14

Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em
nulidade do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os
requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege
o processo administrativo-fiscal (art. 59 do Decreto no 70.235/72).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. A empresa é obrigada a
recolher a contribuição de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE. Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos,
constitui infração à legislação previdenciária.
INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO. A multa por inadimplemento
da obrigação principal não se confunde com a penalidade pelo descumprimento da
obrigação acessória, sendo exigidas com base em fundamentos legais próprios, em
virtude de condutas diversas do contribuinte.
CONSTITUCIONALIDADE. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls.534 a 545).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/07/2014
(processo digital, fl. 532), e a peça recursal foi interposta em 29/07/2014 (processo digital, fl.
534), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723821/2013-14

Mérito
Contribuição sobre serviço prestado mediante cooperativa de trabalho
Com se vê nos excertos do acórdão recorrido, que passo a transcrever, o julgador
de origem decidiu pela procedência da autuação, ali manifestando (processo digital, fl. 207):
12. A empresa argui a inconstitucionalidade do artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/91 e
sustenta a necessidade de suspensão do presente auto de infração até o final do
julgamento da ADIN n° 2594-5.
[...]
17. Portanto, ainda que a empresa pretenda a suspensão do presente auto de infração até
o final do julgamento da ADIN n° 2594-5, não há como afastar a incidência do artigo
22, inciso IV da Lei 8.212/91, este dispositivo continua em pleno vigor, não inquinado
de inconstitucional pelos tribunais superiores. Diante do acima exposto, torna-se
incabível o atendimento da suspensão requerida.
Contudo, na forma adiante demonstrada, a contribuição de 15% (quinze por
cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho,
correspondente à prestação de serviço por seu cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita
decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral.
Nessa perspectiva, mencionado lançamento teve por fundamento o inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, assim expresso
enquanto vigente, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade e
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido mandamento legal, cuja
ementa transcrevemos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723821/2013-14

2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF -
RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ademais, sequer modulação de efeitos houve, eis que rejeitados os embargos de
declaração com tal pretensão, nestes termos:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015)
Com efeito, o Senado Federal suspendeu a execução da reportada exigência tida
por inconstitucional pela Corte Suprema, por meio da Resolução no 10, de 2016, verbis:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723821/2013-14

A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do que se viu, afasta-se a atuação incidente sobre os serviços prestados por
cooperados mediante a respectiva cooperativa de trabalho.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 560
DF CARF MF
Original